Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011293-58.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DAGMAR DE VASCONCELOS SILVA - CPF: 919.881.601-20 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011293-58.2019.8.11.0015

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
Município de Sinop

Parte Recorrida:
Dagmar de Vasconcelos Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 63

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE – CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA MUNICIPAL – INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO
EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO PORQUE FORA DO ART. 435 DO CPC –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a oportunização da produção de prova pericial, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide exige a demonstração por exame técnico especializado.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo Município reclamado, ante sentença em ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de adicional de insalubridade, inclusive seu reflexo sobre o décimo terceiro salário, à razão de 20% (vinte por cento) sobre o subsídio inicial da tabela de vencimentos do cargo ocupado pela servidora demandante.

O recorrente alega que a autora não possui direito ao recebimento do adicional de insalubridade, visto que os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho que apresenta não apontam pela configuração de condições insalubres em relação à função em que a servidora atua, bem como que há necessidade de produção de prova pericial, se for o caso, para concessão da referida verba.

Contrarrazões apresentadas (id. 120672670).

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de concessão judicial de adicional de insalubridade em favor de servidora pública municipal, sem prévia produção de prova pericial em relação às condições de trabalho.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

De proêmio, destaco que não é o caso de conhecer do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) juntado pelo demandante em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar que a servidora não exerceria função insalubre, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível (nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

Em relação às contrarrazões apresentadas pela parte autora, ora recorrida, identifica-se a mudança de narrativa em relação ao petitório inicial, visto que, ao ajuizar a demanda, a servidora afirmara que
“
durante todo o seu labor, até o momento, jamais recebeu qualquer adicional referente à insalubridade”

(ID 120672644), porém, ao contrarrazoar o recurso do Município, aduz que
“o cerne da questão era que a reclamante já recebe o respectivo adicional, como corroboram os holerites anexados, contudo sobre a base de cálculo errada”
(ID 120672670), sem, contudo, apresentar os mencionados contracheques, sendo que das fichas financeiras juntadas no ID 120672653, para fins de aferição de renda, não há indicativo da percepção da mencionada verba.

Não obstante, verifica-se que, quando do ajuizamento da ação, a postulante formulou pedido específico à realização de perícia judicial das condições e local de trabalho da servidora, caso o juízo assim considerasse necessário, sendo certo que o recurso do ente municipal reafirma a exigência de exame técnico a fim de verificar se há direito ao adicional pretendido.

Em relação a esse ponto, impende asseverar a indispensabilidade da prova técnica nos processos em que se postule verba remuneratória decorrente do local de trabalho de servidor público, entendimento sedimentado no âmbito das Cortes Superiores, conforme exemplifico:

"'o pagamento de
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo

pericial
atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel.
Min
. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o
termo
a quo do
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade é da data do
laudo
em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas."

(STJ
-
EDcl no REsp 1755087/RS
, SEGUNDA TURMA, Relator
Min
istro HERMAN BENJA
MIN
, julg. em 27/8/2019).

Acompanhando essa orientação, o E. TJMT e esta Turma Recursal seguem idêntica linha, senão vejamos os precedentes N.U.
00116494420128110006, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julg. em 07/05/2018, e N.U.
10124223720198110003, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 10/05/2022.

Por todo o exposto,
entendo que a elucidação da questão depende de prova a ser produzida mediante profissional técnico habilitado, a ser indicado pelo Juízo, nos termos do art. 10 da Lei no 12.153/2009.

Trata-se de entendimento já explanado nesta E. Turma Recursal:

RECURSO
INOMINADO. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar a insalubridade do ambiente de trabalho das Recorrentes, sendo o laudo pericial essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U. 10032332320168110041, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 24/09/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. 1. Havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. 2. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória. 3. Recurso conhecido e provido.

(N.U. 00146690620108110041, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 05/12/2019)

Portanto, neste caso, ficou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pelo recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença, não havendo que se falar, porém, em improcedência dos pedidos, como pretende o Município, sem antes a correta instrução do feito.

Assim, entendo que a presente demanda não comporta julgamento antecipado, sendo necessária a produção de outras provas, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para melhor análise do caso concreto, oportunizando às partes o contraditório pleno.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de

anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para a instrução adequada do feito, nos termos expostos na presente decisão.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022